Tribunal: TJES
Processo: 5003183-56.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003183-56.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE CRISTINE NEVES VENANCIO GEAQUINTO
RECORRIDO: L & T SISTEMA EDUCACIONAL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003183-56.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
ALINE CRISTINE NEVES VENANCIO GEAQUINTO.

RECORRIDO:
NOVO APOGEU EDUCACIONAL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MATERIAL SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ALINE CRISTINE NEVES VENANCIO GEAQUINTO em face de NOVO APOGEU EDUCACIONAL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que era aluna do curso técnico de enfermagem ofertado pelo requerido, e tendo pagado a quantia de R$5.000,00. Ocorre que solicitou a rescisão contratual, em razão do curso não possuir validade no Conselho Estadual de Educação. Pretende a restituição em dobro do valor despendido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto,
julgo improcedente o pedido inicial,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 8243781, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a requerida disponibilizou um curso que não estava apto para ser ministrado, sendo que estava matriculada no curso, em turno integral de março de 2021 a julho de 2022, razão pelo que requer a restituição em dobro da importância paga. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isto não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Ainda, ressalto que o artigo 9º da Lei 9099/95 faculta às partes, no âmbito dos Juizados Especiais, demandar ou se defender pessoalmente, sem assistência de advogado, tendo o Supremo Tribunal Federal já se manifestado acerca da constitucionalidade de tal previsão. Logo, havendo a parte optado pelo
jus postulandi
a ela excepcionalmente conferido, não há de se falar em “deficiência de orientação técnica”, como justificativa para ausência de juntada, de forma tempestiva, dos documentos que comprovassem suas alegações.

Na hipótese, a parte autora alega que era aluna do curso técnico de enfermagem ofertado pelo requerido, e tendo pago a quantia de R$5.000,00, teve conhecimento da irregularidade do curso perante o órgão de fiscalização. Ocasião em que requereu a rescisão do contrato celebrado e a devolução dos valores pagos.

Todavia,
observo que a presente demanda está limitada a indenização de cunho material, sendo que este dano não se presume, devendo ser efetivamente comprovado
. Logo, não há como reconhecer o dever de indenizar, pois a indenização se mede pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

Dessarte, não comprovada o dano, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)